Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AGRAVAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, compensada, na segunda fase da dosimetria, uma das condenações geradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se proporcional, no caso concreto, considerando a elevada quantidade de condenações aptas a justificar a multirreincidência do acusado, a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto).

2. Embargos infringentes conhecidos e não providos, para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.